Tribunal: TJDFT
Processo: 0708631-93.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO EXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, em face do acórdão de ID 53329593. A Embargante, ECO050 - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A, alega omissão, sob o argumento de que o julgado deixou de indicar o índice a ser utilizado para a correção monetária, nos termos do inciso II do art. 1.022 do CPC. Requer o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração para que seja sanada omissão. Contrarrazões não apresentadas.

2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).

3. Com razão a embargante. Com efeito, constata-se a omissão. Isso porque o referido acórdão deixou de especificar que a correção monetária seria pelo INPC.

4. Embargos CONHECIDOS E ACOLHIDOS. Sanando a omissão apontada, indicar o INPC como índice a ser aplicado para a correção monetária.

5. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.